Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704324-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAIS DE BRITO MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - DF, em ação de conhecimento proposta por THAIS DE BRITO MORAIS, ora autora/agravada, in verbis: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, onde a parte autora requer seja determinada às rés obrigação de fazer no sentido de a manutenção do contrato de plano de saúde da autora - UNIMED NORTE DE MINAS ou na impossibilidade, em outro produto registrado na ANS com abrangência nacional, mesma rede credenciada e mesmo valor de mensalidade e coparticipação, de maneira a garantir a manutenção dos serviços de assistência médica e hospitalar, previsto contratualmente, sob pena de multa diária.Afirma que precisa do plano para garantir a continuidade dos exames para realização de gastroplastia, bem como a troca de DIU, e que as rés efetuaram a migração para um plano que sequer posssui abrangência nos hospitais indicados por elas. Pois bem. Os contratos de assistência médica, plano de saúde e seguro de vida demandam execução continuada e exigem especial atenção quanto à regra da rescisão ou encerramento. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ou por adesão pelo fornecedor (operadora ou administradora) é possível, desde que observados os requisitos previstos na regulamentação do setor, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o participante fique, ainda que temporariamente, desassistido. Não se olvida que o artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo de saúde empresarial ou por adesão, in verbis: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” (g.n) Vislumbra-se, portanto, a legalidade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, porém, somente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, este último requisito não demonstrado no caso concreto. Ainda, no caso em apreço a autora demonstrou ser mister mantê-la segurada pelo plano nas mesmas condições que a anteriormente contratada, garantindo a sua sobrevivência e/ou incolumidade física, e primando assim, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, mormente quando acometida de doença crônica e necessitando da continuidade do tratamento, considerando ainda que o novo plano ofertado não possui abrangência em nenhum dos hospitais indicados pelas requeridas à autora, conforme demonstram os documentos juntados à inicial. Ressalto que eventual fato de as requeridas não possuírem plano individual não é motivo hábil a deixar a autora carente de atendimento, uma vez que a finalidade do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), é garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sem interrupção. O c.Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que se deve manter as condições anteriormente contratadas em caso de migração para plano na modalidade individual. Confira-se: (...) Contudo, faço a ressalva quanto a questão de manter as mesmas condições, inclusive de preço. Isso porque, quando há migração de um plano coletivo para um plano individual, o segurado deverá pagar o valor corresponde à sua parte (mensalidade) e o valor correspondente à parte do ente instituidor (empresa, sindicato, associação, etc). Demais disso, a questão da legalidade do reajuste de plano em razão de mudança de faixa etária é objeto de recurso repetitivo e enquanto não definido os parâmetros da cosia julgada, deverá ser considerado válido o reajuste realizado. Ainda, até mesmo por esse motivo, cabível a concessão da tutela de urgência também para realização da cirurgia de gastroplastia solicitada pela autora, eis que demonstrada a probabilidade do direito, diante dos laudos médicos juntados a partir de ID 176344214, realizados, inclusive, no período em que a autora se encontrava sob o regime do contrato antigo. Além disso, demonstrado o perigo de dano, diante do risco à saúde física e mental da autora, conforme indicado especialmente no laudo de ID 176344221. Isto porque transcorreu o prazo de exame pelo plano de saúde, mas não veio nenhuma resposta negativa, com a indicação dos obstáculos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgêncianão são irreversíveis, sendopossível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas: a) mantenham a autora como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado ou realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, MANTIDAS AS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS e sem prazo de carência, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes (cota parte do segurado e cota parte do ente instituidor (empresa, associação ou sindicato)), com a ressalva de possibilidade de manutenção do último reajuste feito com base na mudança de faixa etária, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. b) autorizem o procedimento cirúrgico de gastroplastia, nos termos conforme indicado pelo laudo do médico-assistente em ID 176344214, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (TRINTA mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Ressalto que não há obrigatoriedade de ser realizada a cirurgia com o médico que assiste a paciente, nem é possível escolha de marcas de próteses pela paciente, devendo o procedimento ser realizado dentro da rede credenciada pelo Plano de Saúde. (...)” Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi proferida a decisão retro, que deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na manutenção da cobertura do plano de saúde coletivo da autora/agravada nos termos contratados anteriormente à repactuação ou a sua inclusão em plano de saúde individual com idêntica cobertura. Em suas razões, a parte ré/agravante afirma que a liminar concedida na origem deve ser reformada, uma vez que não ficou evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada. Defende que possui uma rede credenciada capaz de atender a autora/agravada e, por consequência, não é obrigada a custear tratamentos particulares. Assim, requer que seja revogada a liminar concedida na origem. Preparo recolhido (ID 55599815). Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 55732489) Contrarrazões (ID 56089304). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada Nesse sentido, é possível analisar que a parte agravante não realizou menção e nem impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Na origem, o juízo de primeiro grau foi explícito ao destacar a impossibilidade de rescisão unilateral, no caso, em razão da não observância dos requisitos previstos no art. 17 da Resolução n. 195 da ANS, mais especificamente quanto à necessidade de notificação com antecedência mínima de 60 dias e após 12 meses de vigência. Veja-se, a parte agravante não faz qualquer referência acerca do cumprimento dos mencionados requisitos, limitando-se a versar sobre questões que não foram efetivamente adotadas pela decisão recorrida como fundamento para o deferimento da tutela de urgência. Além disso, esta se limitou em embasamentos genéricos, os quais não são suficientes para fundamentar o pleito requerido, no que se refere a revogação da liminar concedida na origem (ID 180235972 nos autos originários). Dessa forma, por falta de precisa impugnação dos termos da decisão agravada, tem-se a inobservância do princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.016, III). A conferir: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” Neste sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar a requerida (FACTA) a restituir à demandante a quantia total de R$ 16.070,00 (dezesseis mil e setenta reais), correspondente ao valor do empréstimo realizado pela autora e repassado a fraudadores em razão de vazamento de dados da consumidora. 2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 57634173. 4. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de "error in procedendo" ou "in judicando", a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 6. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais trazerem ilações vagas e, por vezes, tratar de assuntos que sequer foram objeto de procedência na sentença recorrida. No item "Da incompetência do juizado especial cível - Necessidade de perícia", a recorrente sustenta que a parte autora alega não ter celebrado o contrato de empréstimo. No caso, a autora em nenhum momento nega ter firmado a contratação do empréstimo com a requerida. 7. Já no item "Da ausência de prova e do descabimento dos danos materiais e morais", a recorrente insurge-se quanto a danos morais. Note-se que tal ponto foi julgado improcedente, em razão de não ter a parte autora comprovado ter suportado o referido dano. 8. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada. 9. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. RECURSO NÃO CONHECIDO. 11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1850910, 07372062620238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre a ausência de dialeticidade do recurso interposto (ID 58454083), e em petição de ID 58858834, esta somente afirmou que discutiu de forma clara todas as alegações da demanda. Portanto, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos no recurso e os motivos que fundamentaram a decisão agravada, constata-se a inadmissibilidade do recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024 13:25:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora